Tribunal: STF
Processo: MI 60
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-12
Data de publicação: 1990-09-12

Ementa:
- MANDADO DE INJUNÇÃO - ISONOMIA DE VENCIMENTOS - PAR-1. DO ARTIGO
39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A PAR DE O ALUDIDO PARAGRAFO ESTAR
JUNGIDO AO REGIME ÚNICO DE QUE COGITA O 'CAPUT', FICANDO, ASSIM,
A EFICACIA RESPECTIVA NA DEPENDÊNCIA DO QUE SE CONTEM NO ARTIGO 24
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS, CONSTATA-SE
QUE DIZ RESPEITO A IMPOSSIBILIDADE DE O LEGISLADOR, FUTURAMENTE,
VIR A DEIXAR DE OBSERVAR O PRINCÍPIO ISONOMICO. TRATA-SE DE NORMA
INFORMATIVA E QUE PROIBE O TRATAMENTO DIFERENCIADO QUANTO AOS
SERVIDORES NELA REFERIDOS.